Tribunal: STJ
Processo: 1001317-94.2019.8.26.0666
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881779 - SP (2025/0087461-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
AGRAVANTE
: LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI
ADVOGADOS
: JAIR DOMINGOS BONATTO JUNIOR - SP126721
GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - SP126870
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - GO037845
HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - GO050980
AGRAVADO
: CEREALISTA LUDVIG LTDA
ADVOGADO
: VALDEVINO EIFLER - SC040688
AGRAVADO
: RODRIGO ALEXANDRE RAMTHUN
ADVOGADO
: GIOVANE FERNANDO MEDEIROS - SC052451
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. CULPA CONCORRENTE
RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
decide, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde
da controvérsia, sendo o mero inconformismo com o resultado do julgamento
insuficiente para caracterizar negativa de prestação jurisdicional.
2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é
relativa e pode ser afastada diante da comprovação de imprudência do motorista
que segue à frente.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias, à vista do conjunto probatório,
reconheceram a culpa concorrente das partes, pois a colisão ocorreu pela
somatória dos fatores: redução brusca da velocidade do caminhão da autora em
razão de estouro dos pneus do eixo traseiro sem causa externa e pelo excesso de
carga do veículo da ré, pois a distância que mantinha do veículo à sua frente não
foi suficiente para a frenagem com êxito, porque estava carregando carga acima
da capacidade, o que influenciou no tempo/distância para a frenagem com
sucesso.
4. A modificação das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial. Incidência
da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52491571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e5e7c1fd-e13b-4c51-b62c-3a5279e189e7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e5e7c1fd-e13b-4c51-b62c-3a5279e189e7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881779 - SP (2025/0087461-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
AGRAVANTE
: LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI
ADVOGADOS
: JAIR DOMINGOS BONATTO JUNIOR - SP126721
GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - SP126870
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - GO037845
HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - GO050980
AGRAVADO
: CEREALISTA LUDVIG LTDA
ADVOGADO
: VALDEVINO EIFLER - SC040688
AGRAVADO
: RODRIGO ALEXANDRE RAMTHUN
ADVOGADO
: GIOVANE FERNANDO MEDEIROS - SC052451
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. CULPA CONCORRENTE
RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
decide, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde
da controvérsia, sendo o mero inconformismo com o resultado do julgamento
insuficiente para caracterizar negativa de prestação jurisdicional.
2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é
relativa e pode ser afastada diante da comprovação de imprudência do motorista
que segue à frente.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias, à vista do conjunto probatório,
reconheceram a culpa concorrente das partes, pois a colisão ocorreu pela
somatória dos fatores: redução brusca da velocidade do caminhão da autora em
razão de estouro dos pneus do eixo traseiro sem causa externa e pelo excesso de
carga do veículo da ré, pois a distância que mantinha do veículo à sua frente não
foi suficiente para a frenagem com êxito, porque estava carregando carga acima
da capacidade, o que influenciou no tempo/distância para a frenagem com
sucesso.
4. A modificação das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial. Incidência
da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52150446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: d49ad922-9080-42e3-8f6c-0abf867d3248

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
contra decisão desta Relatoria, que negou seguimento ao recurso especial interposto pela agravante.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que a decisão agravada não
sanou as omissão levantadas, mais especificamente que não poderia haver a imputação de culpa
concorrente dos litigantes no acidente de trânsito, pois além de não haver no boletim de ocorrência
qualquer menção de que que o estado dos pneus do caminhão conduzido pelo preposto da
agravante estria em mau estado, também os agravados não cumpriram seu mister probatório da
condição de referidos utilitários, apenas invocando tal situação na defesa.
Defende, ainda, que a a reforma da decisão do Tribunal estadual não demanda o
reexame de provas.
Além disso, aduz que a decisão do Tribunal de origem não observou a presunção de
culpa do motorista que conduzia o veículo de propriedade da parte contrária e que abalroou o
veículo de propriedade da Agravante na parte de trás, imputando obrigação de prova à Recorrente
que caberia à Recorrida, ou seja, que o caminhão de propriedade da Autora estaria em perfeito
estado para uso e com todas as revisões em dias, inclusive seus pneus.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada,
motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 938-940):

"Em apertada síntese, consoante consta do relatório supracitado, o acórdão
prolatado pelo Tribunal consignou que os danos materiais comprovados nos
autos decorreram dea quo culpa concorrente das partes, uma vez que restou
demonstrado que a agravante negligenciou quanto aos cuidados de seu veículo,
o que ocasionou o estouro dos pneus deste e, consequentemente, a brusca
diminuição da velocidade, bem como que o veículo da agravada estava com
excesso de peso, o que lhe impediu de frear a tempo de impedir a colisão.
Nesse sentido, colaciona-se o trecho da ementa do acórdão que expôs as
condutas imputadas a cada parte (fl. 804):
'Fotos do BO que compravam o estouro dos pneus. Autora que admitiu em
réplica que houve redução brusca de velocidade, mas não freada brusca. Caso
em que a redução brusca de velocidade não ocorreu por circunstância de
trânsito (tráfego intenso, veículo avariado na pista, travessia de pedestre,
semáforo fechado etc.), mas devido a estouro do pneu, sem indicação de
qualquer causa externa (buraco ou objeto na via ou defeito de fabricação), não
podendo ser descartado como fator que contribuiu para o acidente. Caminhão
da ré que trafegava com dois reboques e excesso de carga e não obteve êxito na
frenagem, apesar de marcas por 50m. Colisão que ocorreu pela somatória dos
fatores: redução brusca da velocidade do caminhão da autora em razão de
estouro dos pneus do eixo traseiro sem causa externa e pelo excesso de carga
do veículo da ré, pois a distância que mantinha do veículo à sua frente não foi
Documento eletrônico VDA52150446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: d49ad922-9080-42e3-8f6c-0abf867d3248

suficiente para a frenagem com êxito porque estava carregando carga acima da
capacidade, o que influenciou no tempo/distância para a frenagem com sucesso.
Culpa concorrente e em igual proporção mantida.'
Em face das conclusões exaradas pelo tribunal de origem, a recorrente interpôs
recurso especial, com fulcro no
inc. III, alínea “a”, da CF/88, o qual
art. 105,
não foi inadmitido, dando origem ao agravo ora em apreço.
Nas razões do Agravo em recurso especial, a agravante sustenta que a decisão
atacada viola artigo 1.022, inciso II, do CPC, uma vez que foi omissa quanto à
presunção de culpa do motorista que colidiu com a traseira de seu veículo.
Além disso, alega que o decisum negou vigência ao artigo 29, inciso II, do
Código Brasileiro de Trânsito.
Feito esse breve resumo, verifica-se que a irresignação da agravante não
merece prosperar. Explica-se.
De acordo com a jurisprudência consolidada deste E. Superior Tribunal de
Justiça, a culpa nos casos de colisão pela retaguarda, via de regra, é do
motorista que trafega atrás, pois a ele compete extrema atenção para a corrente
de tráfego que lhe precede.
No entanto, tal presunção é relativa, podendo ser elidida diante da
comprovação de imprudência do condutor que vai à frente, ônus que incumbe
ao motorista do veículo que abalroou outro na parte traseira.
Nesse sentido, em exame exauriente das provas e dos fatos, o tribunal de origem
considerou que tanto a conduta da autora quanto a conduta da ré foram
relevantes para o evento danos, distribuindo-se, assim, a responsabilidade civil
entre ambas as partes. A propósito (fl. 808):
Não obstante a insurgência recursal da Autora e da Denunciada, revendo as
provas dos autos e as argumentações das partes, não há fundamento para
alterar as razões de decidir do MM Juízo sentenciante, que examinou
detidamente todo o conjunto probatório dos autos e as alegações das partes,
dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
Ao contrário do que afirma a recorrente, não houve ausência de prestação da
tutela jurisdicional pelo acórdão impugnado apta a negar vigências aos artigos
373, inciso II, 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 29, inciso
II, do Código Brasileiro de Trânsito, mas sim o devido enquadramento jurídico
dos fatos narrados e comprovados nas instâncias de origem.
Isso porque o tribunal considerou todas as provas acostadas aos autos para
concluir que, no caso concreto, houve culpa concorrente, afastando,
consequentemente, a presunção de culpa do veículo que colidiu na traseira, o
que restou devidamente demonstrado no acórdão que julgou os embargos de
declaração (fls. 829-831).
Da mesma forma, não há que se falar em violação aos artigos 373, inciso II, do
CPC, e 29, inciso II, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, tendo em vista
que as provas dos autos foram consideradas pelas instâncias de origem como
suficientes para a caracterização da culpa concorrente.
Ademais, verifica-se que a modificação do referido posicionamento demandaria
o reexame de fatos e prova, o que é vedado em sede de recurso especial em
razão da incidência da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.
'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
VALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide,
de modo claro e fundamentado, a integralidade das questões devolvidas ao seu
conhecimento, não se confundindo decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a utilização da
técnica da fundamentação per relationem, em que se adotam trechos de decisão
anterior ou de parecer ministerial como razões de decidir. Incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52150446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: d49ad922-9080-42e3-8f6c-0abf867d3248

3. No que respeita à natureza dos aportes realizados pelo ex-sócio, se
adiantamento para futuro aumento de capital ou mútuo, verifica-se que o v.
acórdão recorrido pautou-se exclusivamente na análise das provas carreadas
aos autos, distribuindo o ônus da prova quanto às alegações não comprovadas
efetivamente. Rever a conclusão do acórdão nesse ponto demandaria o reexame
de fatos e provas, o que escapa, em regra, aos limites do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.'
(AgInt no AR Esp n. 1.185.505/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.
Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao Recurso Especial.
Por força do
§ 11, do CPC, majoro a verba honorária em 1% (um por
art. 85,
cento) sobre o percentual fixado no acórdão em face da recorrente, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ."

Apesar de alegar ofensa ao
do CPC, a parte não demonstra efetiva existência
art. 1.022
de vícios no acórdão recorrido. Depreende-se dos argumentos recursais que a parte não se
conforma com a conclusão das instâncias de origem que, após o pormenorizado exame do conjunto
probatório dos autos, concluiu que houve culpa concorrente, afastando, consequentemente, a
presunção de culpa do veículo que colidiu na traseira, o que restou devidamente demonstrado no
acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 829-831).
O fato de a parte entender que, do exame da prova dos autos, outro deveria ter sido o
resultado do julgamento, não configura a alegada omissão.
Quanto aos demais argumentos recursais, inafastável a Súmula 7 do STJ, pois, para
alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessária nova análise de matéria fática, o que é
vedado em recurso especial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: d49ad922-9080-42e3-8f6c-0abf867d3248

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.881.779 / SP
Número Registro: 2025/0087461-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013179420198260666
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
OUTRO
NOME
: LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI
ADVOGADOS : JAIR DOMINGOS BONATTO JUNIOR - SP126721
GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - SP126870
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS : ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - GO037845
HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - GO050980
AGRAVADO
: CEREALISTA LUDVIG LTDA
ADVOGADO
: VALDEVINO EIFLER - SC040688
AGRAVADO
: RODRIGO ALEXANDRE RAMTHUN
ADVOGADO
: GIOVANE FERNANDO MEDEIROS - SC052451
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA52420453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:37
Código de Controle do Documento: 60614e36-32e0-435f-9f69-aea80411792e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
AGRAVANTE : LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI
ADVOGADOS : JAIR DOMINGOS BONATTO JUNIOR - SP126721
GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - SP126870
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS : ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - GO037845
HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - GO050980
AGRAVADO
: CEREALISTA LUDVIG LTDA
ADVOGADO
: VALDEVINO EIFLER - SC040688
AGRAVADO
: RODRIGO ALEXANDRE RAMTHUN
ADVOGADO
: GIOVANE FERNANDO MEDEIROS - SC052451
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:37
Código de Controle do Documento: 60614e36-32e0-435f-9f69-aea80411792e